Tribunal: TJDFT
Processo: 0001339-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CÁRCERE PRIVADO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave.
3. Ao término da instrução criminal remanescem sérias dúvidas quanto à prática do crime de cárcere privado, por isso a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.